Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707025-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA CRISTINA ZERBINATO VELASQUEZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por VANESSA CRISTINA ZERBINATO VELASQUEZ, ora autora/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, ora réu/apelado. Interposto o presente recurso, a parte recorrente deixou de recolher o preparo no ato da interposição, de modo a infringir o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Intimada a realizar o pagamento em dobro, por força do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a apelante efetuou o recolhimento simples (ID. Num. 34395028), o que demonstra a irregularidade do ato. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Verificado que o recolhimento regular das custas recursais não se deu no mencionado ato de interposição, a apelante foi intimada a complementar o preparo em dobro, conforme estabelece o § 4o do supracitado art. 1.007 (despacho de ID Num. 33995702). Confira-se: (...). “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Todavia, conforme se verifica nos autos, a recorrente não providenciou o regular pagamento do preparo em dobro, mas somente de maneira simples (ID. Num. 34395028), circunstância a qual implica em sua deserção. Assim, tendo em vista que o correto recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente conforme o preceito legal, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de abril de 2022 13:14:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora